Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0711445-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra José Luiz da Silva Valente, indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor, via Serasajud, em cadastros de inadimplentes, bem como de expedição de certidão de crédito. Em suas razões recursais (ID 15929509), o agravante sustenta, em suma, que, diferentemente do consignado na r. decisão agravada, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC, não dependeria de prévia tentativo do credor na via extrajudicial. Por sua vez, acrescenta que a expedição de certidão de interior teor dos autos encontraria respaldo no art. 1o da Lei n. 9.492/97, bem como no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 15555781). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Isso porque, muito embora se observe relevância na fundamentação levada a efeito no presente recurso, não se extrai, neste momento, o necessário perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar o deferimento da medida liminar vindicada. Isso porque o simples indeferimento de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, observado na decisão recorrida, por si só, não resulta em risco de prejuízo grave ou em dano de difícil reparação ao recorrente, que pode, certamente, aguardar a completa instrução do presente recurso. Aliás, tal cautela visa a resguardar a adequada análise da controvérsia, tendo em vista que, para tanto, “é imprescindível a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1241326, 07272174420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora